Tribunal: STF
Processo: AI 150856
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
EMENTA:  -  Desapropriação.  Liquidação.  Justa indenização
(art.  5.,  inc.  XXIV, da  Constituição  Federal).  Correção  IPC de
janeiro de 1989 (70,28%).
          Havendo  o   Superior  Tribunal  de   Justiça  rejeitado  a
aplicação  de legislação infraconstitucional,  a espécie, com base no
princípio  constitucional  da  justa  indenização  e  transitando  em
julgado  essa decisão, não pode o Supremo Tribunal Federal declarar a
incidencia  de tal legislação,  ao examinar recurso contra acórdão do
Tribunal Regional Federal, que a considerou não incidente, no caso.
          Menos,  ainda,  quando não  caracterizada  ofensa  direta e
frontal ao referido princípio constitucional.
          Agravo regimental improvido.